Tribunal: TJSP
Processo: 2264209-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Tutela de urgência deferida para suspender qualquer cobrança referente ao empréstimo consignado em reserva de margem consignável de cartão de crédito, sob pena de multa - Inconformismo do réu - Alegados descabimentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais - Tutela de urgência deferida para suspender qualquer cobrança referente ao empréstimo consignado em reserva de margem consignável de cartão de crédito, sob pena de multa - Inconformismo do réu - Alegados descabimentos da medida concedida e da multa fixada, ou, então, necessidade de sua redução, ainda com limitação - Procedência em parte da insurgência - Empréstimo alegadamente não contratado - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano - Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Necessidade de ajuste apenas em relação à periodicidade - Imposição com incidência diária - Cabimento da mesma multa, no mesmo valor fixado, mas com incidência por ato de descumprimento - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264209-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BMG S.A., é agravada CREUSA BATISTA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
2
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco BMG S.A.
Agravada/Autora: Creusa Batista Garcia
Comarca: Bauru - 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: João Thomaz Diaz Parra
Voto no 9643
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
nulidade de contrato de cartão de crédito, inexigibilidade de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais - Tutela de urgência deferida para
suspender qualquer cobrança referente ao empréstimo
consignado em reserva de margem consignável de cartão de
crédito, sob pena de multa - Inconformismo do réu -
Alegados descabimentos da medida concedida e da multa
fixada, ou, então, necessidade de sua redução, ainda com
limitação - Procedência em parte da insurgência -
Empréstimo alegadamente não contratado - Elementos que
evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo
de dano - Multa aplicada com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Necessidade de ajuste
apenas em relação à periodicidade - Imposição com
incidência diária - Cabimento da mesma multa, no mesmo
valor fixado, mas com incidência por ato de
descumprimento - Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 56/58 (fls. 118/120 dos autos
originários), que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito, inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito
e indenização por danos morais, deferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência para determinar ao banco réu que procedesse à imediata
cessação da cobrança de valores relacionados com o contrato de cartão
de crédito mencionado na petição inicial e a liberação da respectiva
margem consignável no benefício previdenciário da autora, sob pena de
multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
3
O réu, ora agravante, sustenta, pelas razões de
fls. 1/12, em síntese, que o desconto sobre benefício da agravada é
realizado apenas uma vez por mês, não sendo razoável a aplicação de
multa diária, mas, sim, por eventual ato de descumprimento; que existe a
possibilidade de execução de multa de, no mínimo, R$ 30.000,00, o que
é completamente desproporcional ao objeto da lide e ao valor da causa;
que, além disso, a liberação da reserva de margem para cartão de crédito
no benefício da agravada acarreta risco claro de irreversibilidade da
medida; que a falta de limitação da multa diária pode acarretar valor
imensurável e muito superior ao valor da causa; que não existe qualquer
ilegalidade na cobrança e no contrato firmado; que a agravada confessa
em sua exordial ter firmado o contrato, discutindo agora a sua
legalidade; que, entretanto, a agravada recebeu os valores
disponibilizados pelo banco em sua conta corrente, para usufruto
próprio, o que será devidamente comprovado em sede de contestação;
que, no ato da contratação, é informado ao servidor que toda forma de
operação e, inclusive, de amortização ocorre por meio de desconto do
valor mínimo diretamente em sua folha de pagamento, verificando-se,
portanto, má-fé da autora ao alegar desconhecer a continuidade do
desconto em seu contracheque referente ao cartão de crédito.
Ao final, o réu pede o efeito suspensivo e a
reforma da decisão, afastando-se a tutela concedida ou, ao menos,
reduzindo-se a multa imposta, com limitação da incidência.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado (fls.
152/153), a agravada ofertou contraminuta (fls. 158/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
4
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
Para a concessão do pedido de tutela de
urgência, devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil. Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se convença
da existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”,
bem como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, o perigo de dano mostra-se
evidente, na medida em que eventual retenção de valor não justificado,
baseado em contrato não reconhecido, certamente acarretará prejuízo à
autora-agravada.
Além disso, ainda que o contrato seja antigo,
afastando, sob esse ponto de vista, a urgência da medida, não se pode
deixar de considerar, outrossim, que a agravada é aposentada,
beneficiária da gratuidade da Justiça, afigurando-se presumidamente
prejudicial o desconto em seu benefício previdenciário.
E, conquanto a margem de contratação se
encontre, conforme o extrato apresentado (fls. 65/66), toda tomada, essa
mesma margem, na data da celebração do contrato impugnado (início do
ano de 2017), poderia (salvo a existência na época de outros
empréstimos não mais ativos, dos quais não se tem notícia) se encontrar
ainda disponível, não justificando, assim, a contratação por meio de
cartão de crédito.
Também ficou evidenciada a probabilidade do
direito. A agravada afirma desconhecer a contratação que deu origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
5
aos descontos, não tendo efetuado a transação contestada nem aposto a
sua assinatura no contrato apresentado, mostrando-se, mesmo, ao menos
em sede de cognição sumária, verossímil a alegação no sentido de que
não tem responsabilidade pela transação efetuada.
Com efeito, é notório o uso de práticas ilícitas
por falsários, para obtenção de dados bancários dos correntistas,
falsificação de assinaturas e uso indevido de senhas, impondo-se
observar que nem sempre as contratações realizadas ocorrem em razão
de negligência do correntista.
Desse modo, vislumbrados - ressaltando-se,
novamente, que em sede de cognição sumária, prefacial, típica do
momento processual em que se encontra a ação originária - o perigo da
demora e a probabilidade do direito, afigura-se, sim, cabível a medida
postulada.
Anota-se, ademais, que a concessão da tutela
em questão se opera mediante a presunção de veracidade do afirmado
pela parte autora no sentido de que não efetuou a operação ou operações
em questão, submetendo-se ela, evidentemente, caso comprovada
posteriormente pela parte ré situação em contrário, à respectiva pena por
litigância de má-fé.
Nesse sentido o julgado desta C. 19a Câmara de
direito Privado, desta E. Corte:
“Agravo de instrumento - Ação declaratória de
inexigibilidade de dívida c.c. indenizatória - Antecipação de tutela
deferida para suspender o desconto das parcelas de 'empréstimo
consignado' em benefício previdenciário, pena de multa diária -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
6
Irresignação improcedente - Elementos dos autos atribuindo foros
de credibilidade à alegação de que a contratação dos mútuos se fez
por terceiro, falsário - Banco agravante que, ademais, não traz aos
autos os instrumentos dos supostos contratos de mútuo - Quadro
recomendando a suspensão dos descontos, sem embargo de
eventual e oportuna proclamação de litigância de má-fé no
proceder da autora, com a imposição das pertinentes sanções, caso
a prova evidencie a inverdade da versão que apresenta -
Inexistência de efetivo interesse para a discussão do montante da
multa cominatória fixada em primeiro grau, a se presumir que
haverá o cumprimento do comando e a se considerar a
possibilidade de oportuna revisão da cominação, consoante
iterativa jurisprudência. Agravo a que se nega provimento.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0228806-47.2012.8.26.0000, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 12/11/2012).
Anota-se, por fim, que, a teor do artigo 296,
caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência ora confirmada
pode vir a ser novamente apreciada, inclusive revogada ou modificada,
em decisão fundamentada, caso haja nova postulação e se apresentem
elementos seguros de convencimento, no decorrer do contraditório ou
após a referida cognição exauriente.
Quanto à multa imposta, é certo que a decisão
judicial não pretende condenar o agravante ao seu pagamento, apenas
obrigá-lo a cumprir a tutela provisória. Portanto, a incidência da multa
depende exclusivamente da inércia do recorrente.
Por outro lado, nenhuma sanção lhe será
imposta se cumprir a obrigação na forma determinada na decisão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
7
incabível, portanto, o pedido de revogação da multa.
Outrossim, no caso de descumprimento do
preceito, o valor da multa deve ser adequado para atender aos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de
eventual enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja
irrisório de modo a comprometer a efetividade da medida.
Nos autos, foram observados tais princípios e
não houve nenhuma afronta à normatização constitucional e
infraconstitucional na fixação de multa no importe de R$1.000,00,
considerando o valor mensal do desconto impugnado, de R$ 223,95 (fls.
66). Tal montante de multa é incapaz de impor ao agravante prejuízo
irreparável.
Ressalta-se, no entanto, que a periodicidade
comporta, sim, um ajuste. Com efeito, tratando-se de descontos mensais,
a incidência diária de multa no referido valor poderia, mesmo, alcançar
montantes desproporcionais, requerendo, posteriormente, revisão.
Assim, a fim de evitar desde logo essa eventual
necessidade de revisão, melhor que reste fixada por ato de
descumprimento e não por dia, como constou na decisão recorrida.
Efetuado esse ajuste de agora, a pretensão à
limitação, por sua vez, perde sua razão.
Mesmo assim, ainda consigno que se ficar
comprovada que a sanção se tornou excessiva, poderá ser revista a
critério do D. Magistrado, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264209-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9643
8
Ante o exposto, pelo meu voto, apenas para
modificar a periodicidade da incidência da multa imposta para o caso de
não atendimento à liminar concedida, agora determinada não mais
diariamente, mas por ato de descumprimento, DOU PROVIMENTO
em parte ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora